Tribunal: STF
Processo: Rcl 61990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gianna da Silva Rego Pereira Alonso e Paulo Sergio Gomes Alonso, contra decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº  1036004-26.2016.8.26.0562, pela qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas por esta Suprema Corte no ARE nº 748.371-RG/MT e no AI nº 791.292-QO-RG/PE, Temas nºs 660 e 339, ambos do ementário da Repercussão Geral.

2.	Os reclamantes narram que, na origem, após percorrerem  todo o iter recursal ordinário em sede de ação de imissão na posse c/c cobrança, interpuseram recurso extraordinário em face de acórdão que, no julgamento de apelação, indeferiu-lhes o benefício da assistência judiciária gratuita. Inadmitido o apelo extremo, fora interposto agravo, na forma do art. 1.042, do CPC, cuja decisão, da lavra do e. Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos à Corte de origem, à luz da sistemática da repercussão geral (art. 1.030, CPC), com base nos Temas nºs 188 e 660.

3.	Informam que após recebimento dos autos para eventual juízo de retratação, o Tribunal a quo manteve o entendimento anteriormente firmado, ensejando a interposição de agravo interno, cujo provimento foi negado, ao argumento de que a decisão recorrida estaria em consonância com os paradigmas vinculantes apontados na apreciação do recurso pelo Presidente do STF. Na sequência, interpuseram embargos de declaração, seguidos de novo agravo interno, ambos sem sucesso junto à Corte de origem.

4.	Sustentam que ao assim proceder, o Juízo reclamado deixou de analisar fatos concretos essenciais, relativos aos “ganhos mensais dos Reclamantes aos quais foram fundamentadas as razões de suas incapacidades de arcarem com as custas processuais, e especificamente as do preparo”, em violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

5.	Pretendem o reconhecimento da usurpação de competência desta Corte,  “eis que os Reclamantes utilizaram no Agravo Interno de 1437 a 1455 (doc. 33) da forma processual adequada e prevista na legislação processual, ao interpô-lo, nos termos autorizado pelo art. 1.030, I, “a” e “b” e § 2º do CPC, como recurso cabível ao caso e a admissão da referida Decisão atacada afronta à autoridade de decisões desse Egrégio Supremo Tribunal Federal para o seu conhecimento e julgamento”.

6.	Pugnam pela concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada. No mérito, buscam a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. Requerem os benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Decido.

7.	Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9.	 Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11.	No caso em tela, os reclamantes apontam supostas contrariedades às decisões proferidas por esta Corte no AI nº 791.292-QO-RG/PE e  no ARE nº 748.371-RG/MT, Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, cujas ementas possuem o seguinte teor:
 
Tema RG nº 339:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
(ARE nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010; grifos acrescidos).

Tema RG nº 660:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
(ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos acrescidos).
 
12.	Compulsando os autos, constata-se que o entendimento do Tribunal a quo foi mantido, após devolução dos autos por esta Corte para eventual juízo de retratação, sob o fundamento de que a decisão recorrida estava de acordo com os parâmetros fixados no julgamento dos citados temas, quanto à sistemática da repercussão geral. Assim, colaciono excertos do acórdão impugnado, proferido nos embargos de declaração opostos ao julgamento do agravo interno:

“(...)
Com efeito, a C. 7ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes e expôs os fundamentos que levaram ao reconhecimento do descabimento de concessão do benefício da justiça gratuita, tendo expressamente asseverado que “Os agravantes exercem atividades (advogado e empresária) onde é comum o recebimento de pagamento em espécie, o que justifica o padrão de vida mantido ao longo dos anos, sem que a movimentação bancária seja vultosa. E residem em imóvel localizado em condomínio de luxo, bem como, possuem também apartamento na cidade de Santos, além de manterem o filho matriculado em colégio particular. Ora, se estivessem em situação precária, como tentam fazer crer, por certo já teriam vendido um dos imóveis e se estabelecido em local mais modesto, bem como o filho estaria matriculado em escola estadual ou municipal. Oportuno enfatizar que a decisão de fls. 565/566 que havia concedido a benesse foi retratada as fls. 766/767 com a seguinte fundamentação: 'Isto porque, os agravados foram intimados na ação de anulatória de execução extrajudicial nº 1081683-77.2016 para comprovarem a alegada precariedade da situação financeira, todavia, não comprovaram e efetuaram o pagamento do preparo recursal, situação que é incompatível com a alegada precariedade.'” (fls. 1.081/1.082). 
Nesse contexto, a fundamentação da D. Turma Colegiada mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses dos embargantes. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional. 
No mais, como bem destacado no V. Acórdão embargado, a decisão está em harmonia tanto com o entendimento sedimentado no julgamento do AI 759421/RJ, tema 188 no qual o E. Supremo Tribunal Federal assinalou a ausência de repercussão geral da questão da declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça, quanto com a tese fixada no ARE n. 748.371/MT, tema 660, oportunidade na qual a E. Corte Suprema definiu a ausência de repercussão geral da alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, aos limites da coisa julgada e ao devido processo legal quando o debate repousar sobre temas tipicamente infraconstitucionais, como é o caso. ” (e-doc. 34, p. 3-4, grifos acrescidos)

13. Com efeito, compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido, ao receber o recurso remetido por esta Corte, sob a sistemática da repercussão geral e, após apreciação da necessidade - ou não - da eventual retratação, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento, apenas em caso de questões remanescentes, conforme disposto no art. 1.040, §2º, do Código de Processo Civil. 

14. Assim, tem-se que, ao manter a decisão objeto do apelo extraordinário, reafirmando sua inadmissão com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal de Justiça reclamado atuou dentro de atribuição própria, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte.

15. De mais a mais, destaco, quanto à alegação de aplicação equivocada do que decidido no âmbito da sistemática da repercussão geral, que este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. A evidenciar esse entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes:


“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.
III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.
IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
V- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos). 

16. Por derradeiro, registro que, quanto às alegações dos reclamantes de contrariedade a dispositivos constitucionais, a presente reclamação é manifestamente inadmissível, já que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil.

17. Evidencia-se, portanto, no todo, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido a medida utilizada como sucedâneo recursal, intento vedado pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 31.723-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos). 

18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente